Tribunal: TJBA
Processo: 0301238-21.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301238-21.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GUSTAVO DANTAS GUIMARAES

Advogado(s)
:
GABRIELLE DIAS BAPTISTA, AUDREY MAYANA LOPES ALVES

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES) E TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. CONTRADIÇÕES PONTUAIS DECORRENTES DO DECURSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE DO TESTEMUNHO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA FASE DE PRONÚNCIA. NATUREZA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRONÚNCIA DETERMINADA.

I.

CASO EM EXAME:

O recurso.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de impronúncia proferida pela Vara Criminal que absolveu sumariamente o acusado G.D.G., vulgo "Macaco", da imputação de ter praticado dois crimes de homicídio qualificado consumados (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) em desfavor das vítimas J.S.N. e E.J.N.S., e um crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) em desfavor da vítima P.M.L.

Fato relevante.
A materialidade delitiva restou comprovada por meio de laudo pericial e depoimentos colhidos durante a instrução processual. A vítima sobrevivente P.M.L. afirmou categoricamente, em depoimento judicial, que o acusado G.D.G., vulgo "Macaco", estava acompanhado do corréu Roberto no momento dos fatos e foi o primeiro a efetuar os disparos de arma de fogo contra as vítimas.

A decisão recorrida.
O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de impronúncia, fundamentando sua decisão na suposta existência de contradições no depoimento da vítima sobrevivente P.M.L., o que, segundo o magistrado sentenciante, seria suficiente para afastar a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão central em discussão consiste em saber se eventuais contradições pontuais no depoimento da vítima sobrevivente, decorrentes do decurso de mais de uma década desde a ocorrência dos fatos, são suficientes para afastar a existência de indícios de autoria delitiva e, consequentemente, justificar a impronúncia do acusado, ou se, ao contrário, existindo elementos probatórios mínimos que apontem a participação do acusado nos crimes, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, característico da fase de pronúncia, para que a matéria seja submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente competente para apreciar crimes dolosos contra a vida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

Natureza da decisão de pronúncia como juízo de admissibilidade.
A decisão de pronúncia não constitui juízo de mérito sobre a culpabilidade do acusado, mas sim um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza eminentemente processual. Nesta fase, não se exige certeza absoluta sobre a autoria e a materialidade delitivas, bastando a existência de indícios suficientes que justifiquem a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal de 1988).

Aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia.
Durante a fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, que orienta o magistrado a, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência do crime ou a participação do acusado, remeter a causa ao Tribunal do Júri, e não absolver sumariamente. Este entendimento decorre da necessidade de preservar a competência constitucional do júri popular e de assegurar que casos em que existam indícios mínimos de autoria sejam submetidos à apreciação dos jurados, a quem compete, em última análise, decidir sobre a culpabilidade do acusado.

Análise do depoimento da vítima sobrevivente.
A vítima P.M.L., ouvida em juízo, apresentou depoimento firme e coerente nos aspectos essenciais, afirmando de forma categórica que o acusado G.D.G., vulgo "Macaco", estava presente no local dos fatos acompanhado do corréu Roberto e foi o primeiro a efetuar os disparos de arma de fogo. Embora tenha havido alguma confusão ao final do depoimento, tal circunstância é plenamente compreensível diante do decurso de mais de uma década desde a ocorrência dos fatos, não sendo suficiente para comprometer a credibilidade do testemunho em seus aspectos centrais.

Contradições pontuais não afastam os indícios de autoria.
As contradições apontadas pelo Juízo
a quo
são de natureza pontual e secundária, não incidindo sobre os elementos essenciais da narrativa da vítima sobrevivente. A presença de pequenas inconsistências em depoimentos prestados após longo intervalo temporal não é incomum e não possui o condão de afastar, por si só, os indícios de autoria delitiva, especialmente quando o depoimento é firme e categórico quanto aos fatos principais.

Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
Os autos contêm indícios suficientes de que o acusado G.D.G. praticou as condutas delitivas descritas na denúncia. A materialidade dos crimes de homicídio consumados e tentado restou devidamente comprovada por meio de laudo pericial e outros elementos de prova. Quanto à autoria, o depoimento da vítima sobrevivente, aliado ao contexto probatório dos autos, fornece elementos mínimos que justificam a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
Somente diante de prova inequívoca de ausência de autoria ou materialidade é que se justifica a impronúncia do acusado, afastando a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri. No caso em análise, os elementos probatórios não autorizam conclusão tão peremptória, impondo-se a submissão da causa ao julgamento pelos jurados, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao júri popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de Apelação Criminal conhecido e provido para reformar
in totum
a sentença de impronúncia, determinando-se a pronúncia do acusado G.D.G., vulgo "Macaco", como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes (em relação às vítimas J.S.N. e E.J.N.S.), e do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (em relação à vítima P.M.L.), devendo o processo prosseguir para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, de natureza processual, não exigindo certeza absoluta sobre a autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a submissão da causa ao Tribunal do Júri. 2. Contradições pontuais no depoimento de testemunha ou vítima, decorrentes do decurso temporal, não são suficientes para afastar os indícios de autoria quando o depoimento é categórico e coerente em seus aspectos essenciais. 3. Durante a fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, devendo o magistrado, havendo dúvida razoável, remeter a causa ao julgamento pelo júri popular, preservando-se a competência constitucional estabelecida no art. 5º, XXXVIII, 'd', da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Ju
risprudência relevante citada:
Doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 804.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0301238-21.2018.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, sendo Apelado
GUSTAVO DANTAS GUIMARÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.